Tribunal: TJSP
Processo: 2100790-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS (INVENTÁRIO) – APRESENTAÇÃO DE CONTAS PELO INVENTARIANTE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PRAZO DE 60 DIAS PARA O AUTOR SE MANIFESTAR SOBRE AS CONTAS – INADMISSIBILIDADE – O ARTIGO 550, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DISPÕE SOBRE O PRAZO DE 15 DIAS PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTOR – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.